Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010939-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (AGRAVANTE), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO JUDICIAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEARA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS NÃO AFETADOS PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA EXPRESSA NA DECISÃO ANTERIOR PARA QUE NÃO SEJA AFETADA GARANTIA DE PENHOR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almejou, em seara de impugnação ao cumprimento de sentença, a concessão de tutela de urgência para recolher o mandado de arresto e remoção e suspender a execução em decorrência de recuperação judicial, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se faz presente a alegada probabilidade do direito. O mero ajuizamento de pretensão de recuperação judicial não tem o condão de interferir no processamento da execução, mormente porque não há notícia de que houve deferimento do processamento da recuperação judicial e/ou medida cautelar assecuratória deferida pelo juízo recuperacional.

Além de não haver comprovação do deferimento da recuperação judicial, observa-se que aparentemente os créditos objeto do acordo judicial que enseja o cumprimento de sentença são, na origem, de natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da Recuperação Judicial.

O singelo argumento de preferência de penhor não tem o condão de inviabilizar o arresto determinado, isso porque o recorrente não comprovou que houve qualquer violação de fato ao penhor cedular de 1º grau outorgado ao Banco do Brasil, além de que, na decisão Id. 142827181 de 29/02/2024, que defere o arresto combatido, há expressa ressalva de que a medida constritiva deverá respeitar o
“penhor de primeiro grau em favor do BANCO DO BRASIL S/A de 1.817.737,50 Kg de soja (id nº 142702331)”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010939-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
, a qual, nos autos do Cumprimento de Sentença com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 1001629-58.2024.8.11.0037, após deferir a pretensão executiva e medida de arresto na decisão Id. 142827181 de 29/02/2024, indeferiu a tutela de urgência vindicada em seara de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrente (decisão recorrida Id. 148462757).

Nas razões do recurso Id. 211401183, o agravante aduz, em suma, a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que há
“DESRESPEITO AO PENHOR CEDULAR DE 1º GRAU EM FAVOR DE TERCEIRO – IMPEDIMENTO DO AGRAVANTE QUITAR DÍVIDA COM TERCEIRO – PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO”
e de que é impossível ao
“DEVEDOR EFETUAR PAGAMENTOS FORA DO CONCURSO DE CREDORES – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 66 DA LEI 11.101/05”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para que haja
“concessão de EFEITO ATIVO neste recurso, para atuar em substituição ao juízo de piso e conceder a liminar que foi negada, e de consequência cassando a decisão que determinou o arresto e cassando o respectivo mandado”
(sic).

No mérito, pede que
“seja o recurso CONHECIDO E PROVIDO, uma vez que comprovada a presença do perigo da demora pelo fato de que o Agravante está IMPEDIDO de honrar seu compromisso com o Banco do Brasil S/A diante da abusividade da conduta da Agravada amparada por decisão judicial falha, pelo que a decisão atacada, que não acolheu o pedido liminar do Agravante fundada em ausência do perigo da demora se encontra errada”
(sic).

Intimado para comprovar que fazia
jus
à vindicada benesse da gratuidade de justiça, foram apresentados documentos pelo agravante, sendo
indeferida
a benesse na decisão Id. 212040686.

Posteriormente, intimado, o agravante promoveu o recolhimento das custas devidas, constando certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 213869172.

Na decisão Id. 214338676, de 17/05/2024, foi por mim
indeferida
a liminar recursal vindicada.

Contraminuta recursal da parte recorrida na peça Id. 218614191, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, ante a inexistência de qualquer irregularidade no cumprimento da medida de arresto.

Diz, no mais, que a recuperação judicial sequer foi recebida, e que o crédito da agravada é extraconcursal, na forma do art. 11 da Lei nº. 8.929/94. Pede que seja desprovido o recurso e mantida a decisão agravada.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 235636666, de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pelo
desprovimento
do recurso, especialmente porque
“foi determinado expressamente o resguardo do penhor de primeiro grau, em favor do Banco do Brasil, de 1.817.737,50 Kg de soja existente na Fazenda Bianca”
, bem como porque
“o recorrente não comprovou que houve qualquer violação de fato ao penhor cedular de 1º grau outorgado ao Banco do Brasil, já que essa ressalva foi devidamente feita pelo juízo singular na decisão que determinou o arresto”
(sic).

Pedido de sustentação oral da parte recorrida no Id. 244927651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente
aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que há
“DESRESPEITO AO PENHOR CEDULAR DE 1º GRAU EM FAVOR DE TERCEIRO – IMPEDIMENTO DO AGRAVANTE QUITAR DÍVIDA COM TERCEIRO – PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO”
e de que é impossível ao
“DEVEDOR EFETUAR PAGAMENTOS FORA DO CONCURSO DE CREDORES – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 66 DA LEI 11.101/05”
(sic).

No mérito, pede que
“seja o recurso CONHECIDO E PROVIDO, uma vez que comprovada a presença do perigo da demora pelo fato de que o Agravante está IMPEDIDO de honrar seu compromisso com o Banco do Brasil S/A diante da abusividade da conduta da Agravada amparada por decisão judicial falha, pelo que a decisão atacada, que não acolheu o pedido liminar do Agravante fundada em ausência do perigo da demora se encontra errada”
(sic).

Eis o teor da decisão recorrida:

“1001629-58.2024.8.11.0037

EXEQUENTE: AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA

EXECUTADO: RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI

Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência para recolher o mandado de arresto e remoção e suspender a execução em decorrência de recuperação judicial.

É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

É cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência, nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do mesmo Código e prevê que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, o artigo 303 dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato –
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Em que pese os fundamentos exarados pelo executado, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque
não está comprovado o deferimento da recuperação judicial, mas tão somente o seu protocolo, o que não impede o prosseguimento regular do feito executório e dos atos expropriatórios
.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PLEITEADA
.

Aguarde-se o prazo da intimação de id nº 148130954.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A fim de melhor contextualizar os fatos postos na origem,
oportuna a transcrição da parte agravada na peça contrarrecursal, que bem sintetiza a questão controvertida:

“2. A ora Agravada propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA em face de
JOSÉ OSÓRIO DUARTE JÚNIOR
,
RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE
e, finalmente, em face de
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI
, ora Agravante, tendo sido emitida, pelos executados
JOSÉ OSÓRIO
e
RAPHAEL GIFFONI
, Cédulas de Produto Rurais, em favor da ora Agravada, tendo assim o executado
RAPHAEL GIFFONI
interposto o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ora contra-arrazoado.

3. Pois bem, como já dito acima, a ora Agravada propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, a qual fora convertida, posteriormente, para AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
(vide r. decisão do juízo “a quo”, no ID
128920177
, dos autos de nº
1006467-78.2023.8.11.0037
).

4. Houve, naqueles autos de nº
1006467-78.2023.8.11.0037
, a celebração de um acordo, com efeitos exclusivos, tão somente, entre a ora Agravada e o Agravante, conforme
ID
135626650
, daqueles autos, o qual foi devidamente homologado pelo douto juízo “a quo”, no
ID
135831675
dos autos em comento.

5. Posteriormente, foi requerido pela ora Agravada a instauração do procedimento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o qual tramita sob o nº
1001629-58.2024.8.11.0037
, uma vez que o Agravado não cumpriu com uma das suas obrigações, entabuladas no acordo celebrado entre as partes, qual seja, a de “dar em alienação fiduciária em garantia os imóveis cujas matrículas foram discriminadas no pacto”. (...)”
– Id. 218614191, pág. 4 (com destaques no original)

Acrescento que no referido cumprimento provisório a credora, ora agravada, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto e remoção da quantidade de 139.540,88 sacas de soja de 60 kg cada uma, com sua nomeação como depositária fiel dos bens arrestados e removidos, tendo em vista que no acordo celebrado, ficou ajustado que o executado, aqui recorrente, pagaria a quantia de R$12.387.947,35 (doze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), bem como assumiu a obrigação de dar em alienação fiduciária em garantia os imóveis de matrículas nº. 8.882 e 8.883, registrados junto ao CRI de Rio Maria/PA, obrigações essas inadimplidas, mesmo após devida notificação prévia, acarretando, assim, no vencimento antecipado do acordo.

Referido pedido foi deferido pela togada singular, nos seguintes termos:

“(...) No caso em testilha, a probabilidade de direito da parte autora está consubstanciado pela Cédula de Produto Rural juntada nos autos do processo n° 1006467-78.2023.8.11.0037, o qual comprova que o executado não cumpriu com o acordo (id n° 142702322).

Ainda, resta demonstrada, em sede de cognição sumária, que a parte executada foi devidamente notificada, deixando transcorrer o prazo concedido pela parte exequente.

Outrossim, mostra-se presente o perigo de dano, tendo em vista que a parte executada devidamente notificada, não demonstrou interesse em realizar o pagamento do referido débito.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA
para determinar o arresto e remoção da quantidade de 139.540,88 sacas de soja de 60 kg cada uma, a ser cumprido na;

Fazenda Juliana e Colorado
, matriculada sob o nº 28.663, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA; I

Fazenda Bárbara
, matriculada sob o nº 28.652, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA, onde possui garantia de PENHOR AGRÍCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE PREFERÊNCIA e

Fazenda Bianca
, matriculada sob o nº 28.651 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA, devendo nesse arresto ser respeitado o penhor de primeiro grau em favor do BANCO DO BRASIL S/A de 1.817.737,50 Kg de soja (id nº 142702331).

Postergo a análise dos pedidos de venda do produto e de arresto de recebíveis, que serão analisados em caso de êxito da liminar ou mediante comprovação da venda a terceiros.

Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial.

Os custos de armazenagem serão custeados/adiantados pelo exequente, podendo ser incluídos no valor do débito.

O pedido de alienação antecipada será analisado em caso de efetivação da tutela.

Defiro a requisição de força policial e ordem de arrombamento, para o fiel cumprimento da ordem, devendo o Sr. Oficial de Justiça analisar a necessidade de utilização.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Consigne, ainda, que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive em Plantão Judiciário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”
– Id. 142827181 dos autos de origem

Em seguida, a
parte executada recorrente almejou, em seara de impugnação ao cumprimento de sentença, a concessão de tutela de urgência para recolher o mandado de arresto e remoção e suspender a execução em decorrência de recuperação judicial, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sendo este o objeto recursal.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, como bem apontado na decisão recorrida, o mero ajuizamento de pretensão de recuperação judicial não tem o condão, por si só, de interferir no processamento da execução, mormente porque não há notícia de que houve deferimento do processamento da recuperação judicial e/ou medida cautelar assecuratória deferida pelo juízo recuperacional.

Prova disso é que tanto na peça defensiva apresentada na origem quanto nas razões recursais perante esta Instância revisora, o agravante limitou-se em acostar mero
print
de tela acerca da
distribuição
da ação de recuperação de recuperação judicial, e ainda em Juízo distinto, mais precisamente a
Comarca de Araguaína-TO
.

Além disso, deve ser ressaltado que o acordo homologado que deu ensejo ao pedido de cumprimento de sentença na origem, tinha como objeto a renegociação dos créditos instituídos nas CPRs nºs. AGP-08/22.23-SJ-QUE, AGP-09/22.23-SJ-QUE e AGP-02/22.23-MLS-QUE, que se trata de operação denominada “Barter”, onde o pagamento dos insumos contratados com a instituição exequente agravada ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, sendo que tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei nº. 8.929/94, ao menos em tese e
excetuado o período de blindagem
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
o que deverá ser objeto de precisa deliberação na seara da própria recuperação judicial
.

Por fim, mas não menos importante, o singelo argumento de preferência de penhor não tem o condão de inviabilizar o arresto determinado, isso porque, conforme muito bem consignado no parecer ministerial,
o recorrente não comprovou que houve qualquer violação de fato ao penhor cedular de 1º grau outorgado ao Banco do Brasil S/A
, além de que, na decisão Id. 142827181 de 29/02/2024 que defere o arresto combatido há expressa ressalva de que a medida constritiva deverá respeitar o
“penhor de primeiro grau em favor do BANCO DO BRASIL S/A de 1.817.737,50 Kg de soja (id nº 142702331)”
(sic).

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – ARRESTO DE PRODUTO SORGO – ORDEM SUSPENSA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA EM PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA DE PRODUTO SORGO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA EMPRESA TERCEIRA INTERESSADA, DESTINATÁRIA DA ORDEM DE ENTREGA DO PRODUTO – PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DESTINATÁRIA DA ORDEM DE ENTREGA DO PRODUTO RURAL – INSURGÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA PELA EXCEPTA SOB ALEGAÇÕES DE PRECLUSÃO TEMPORAL SOBRE A QUEIXA DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, DE VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA E DE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – TESES INSUBSISTENTES – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES VERTIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A EXCIPIENTE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS APÓS O PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL – INTIMAÇÃO PESSOAL IMPRESCINDÍVEL (SÚMULA Nº 410/STJ) – ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.834.125/AM) – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE RECALCITRÂNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DA EXCEPTA DESPROVIDO. 1. Não há falar em arguição de nulidade de algibeira se, a despeito de a ordem de entrega de produto rural ter sido proferida há anos, a queixa de inexigibilidade das astreintes por falta de intimação pessoal foi apresentada na primeira oportunidade que a destinatária do comando judicial teve para falar nos autos após a exequente pedir intimação para pagamento do valor acumulado das astreintes. 2. “As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício” (AgInt no REsp n. 2.079.082/SP). 3. “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM). 4. Ausente intimação pessoal para cumprimento de ordem judicial sob pena de multa diária, não se pode falar em recalcitrância da parte quanto ao cumprimento das determinações do Juízo, sendo, portanto, descabida a pretensão de majoração das astreintes sob esse fundamento.”
(N.U 1012087-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024